Tribunal: TJMT
Processo: 0001557-59.2017.8.11.0029
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001557-59.2017.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA AAUXILIADORA WANDERLEY DE SOUSA - CPF: 594.971.811-91 (APELANTE), ANTONIO CARLOS DE SOUZA - CPF: 386.688.580-68 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), MELCHIOR FULBER CAUMO - CPF: 890.075.221-91 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE COGO - CPF: 300.481.849-34 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), FABIO ROBERTO UCKER - CPF: 914.429.151-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PRELIMINAR DE OFÍCIO – NÃO CONHECIMENTO DE CONTRARRAZÕES –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA E ANALFABETA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO – COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

1- Intimado para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento das contrarrazões, o Banco manteve-se inerte. Peça de defesa não conhecida.

2- O analfabetismo, por si só, não é motivo suficiente para invalidar o negócio jurídico. A análise da existência ou não do vício de consentimento, a constatação se o consumidor tinha ou não ciência dos termos do contrato, não pode simplesmente se resumir ao fato de que é analfabeto e não outorgou instrumento público para terceiro representá-lo. Não há como ignorar o substrato fático-probatório que tenha sido produzido no processo.

3- No caso concreto, há prova inconteste da disponibilização do valor na conta bancária da Recorrente, cujo montante foi utilizado pela consumidora e não há prova inequívoca da existência de fraude ou outro comportamento de natureza ilícita capaz de afastar a legalidade do contrato objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.o 0001557-59.2017.8.11.0029

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Maria Auxiliadora Wanderley de Sousa
em virtude da sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito c/c Suspensão de Descontos e Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em face de
Antônio José Cogo
,
Banco BMG S.A., Banco Itaú BMG Consignado S.A.
e
Banco Panamericano S.A.

O Juiz singular indeferiu os pedidos e condenou a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, com observância do que determina o artigo 98, § 3.o, do CPC, eis que é beneficiária da justiça gratuita.

Em síntese, a Apelante alega que é analfabeta e que na Procuração Pública juntada aos autos, outorgou poderes para Antônio José Cogo representá-la apenas junto ao Banco Itaú/BMG. Assim, sustenta que a sentença comporta reforma.

Aduz que Antônio José Congo a ludibriou, pois ela comparecia nas instituições financeiras e colocava a digital nos contratos sem saber que se tratava de empréstimos.

Sustenta que sofreu danos materiais e morais e que os descontos ultrapassam o limite de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido.

Contrarrazões do Banco Pan S.A. (atual denominação do Banco Panamericano S.A.) no Id. 23409975, em que argumenta que o Juiz singular entendeu pela causa madura com os documentos apresentados; contudo, pugna, caso haja dúvida quanto ao saque do valor mutuado, que o julgamento seja convertido em diligência e determinada a remessa de ofício à agência do Banco Bradesco, para que traga aos autos o extrato da conta corrente da Apelante. Ao final, requer o desprovimento do Apelo e juntou documentos.

Na decisão sob o Id. 25050991
, determinei a retificação da autuação e registro, a fim de
excluir o Banco Itaú BMG Consignado S.A. do polo passivo deste Recurso, haja vista que as partes transacionaram e que o acordo foi homologado por sentença transitada em julgado
(Id. 23409964).

Constatada a inexistência de
informação acerca da apresentação de contrarrazões ou decurso de prazo dos Recorridos Antônio José Cogo e Banco BMG S.A., determinei a remessa de ofício ao Juízo singular para informar se

houve apresentação tempestiva da peça de defesa pelos Apelados Antônio José Cogo e/ou Banco BMG S.A., ou o decurso do prazo processual, sem as contrarrazões.

Por fim, verificada que a procuração outorgada pelo Banco Pan S.A., que originou os substabelecimentos acostados aos autos possui prazo determinado até 03/04/2018 (Id. 23409950), determinei a intimação do
Banco Pan S.A.
para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar sua representação processual,
sob pena de não conhecimento das contrarrazões
.

Conforme se observa do Id. 2814485, o Banco Pan S.A. deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Informações do Juízo singular no Id. 29858451, no sentido de que embora intimados, os Apelados Antônio José Cogo e Banco BMG S.A. não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020